Tribunal: TJSP
Processo: 3000970-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Imposição de "astreintes". Cabimento. Não prestação de informação pela ora agravante acerca de cadastramento do estabelecimento apontado pelo ora agravado para o respectivo custeio. Fixação de multa diária com a qual se tem por escopo compelir a ora agravante ao cumprimento de obrigação de fazer a ela aplicada. Valor correspondente a mil reais (R$ 1.000,00) diários que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Imposição de "astreintes". Cabimento. Não prestação de informação pela ora agravante acerca de cadastramento do estabelecimento apontado pelo ora agravado para o respectivo custeio. Fixação de multa diária com a qual se tem por escopo compelir a ora agravante ao cumprimento de obrigação de fazer a ela aplicada. Valor correspondente a mil reais (R$ 1.000,00) diários que não se revela excessivo. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000970-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados OCTAVIO REZENDE DE BARROS REZENDE e SILVIA
NOGUEIRA DE BARROS REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000970-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33.965
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3000970-51.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADO:
OCTAVIO
REZENDE
DE
BARROS
REZENDE
(representado pela genitora SILVIA NOGUEIRA DE BARROS
REZENDE).
VOTO 33.965.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Imposição
de
“astreintes”. Cabimento. Não prestação de
informação pela ora agravante acerca de
cadastramento do estabelecimento apontado
pelo ora agravado para o respectivo custeio.
Fixação de multa diária com a qual se tem
por escopo compelir a ora agravante ao
cumprimento de obrigação de fazer a ela
aplicada. Valor correspondente a mil reais
(R$ 1.000,00) diários que não se revela
excessivo. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 8) interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo à respeitável decisão pela qual, a
propósito de ação civil pública ora em fase de
cumprimento de sentença, se determinou a essa
recorrente a prestação de informações acerca do
cadastramento
do
estabelecimento
apontado
por
Octavio Rezende de Barros Rezende (representado pela
genitora Silvia Nogueira de Barros Rezende) para o
custeio direto pela Secretária de Saúde, no prazo de
quarenta e oito (48) horas e sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000970-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33.965
3
diária.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) desproporcionalidade da multa
aplicada; b) ao final de um mês, o valor dessa
sanção
será
superior
ao
correspondente
ao
da
mensalidade de escola própria para o atendimento a
pessoas que padecem transtorno do espectro autista;
c) ser passível de revisão o montante imposto; d)
portanto, requerer o afastamento dessa sanção pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
respectivo quantum.
Não se concedeu o efeito suspensivo
objetivado (folhas 10 a 13).
Certificou-se o decurso de prazo para
apresentação de resposta pelo ora recorrido (folhas
15).
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, insurge-se a ora agravante
em relação à imposição de multa cominatória para o
cumprimento de decisão pela qual determinado a essa
recorrente prestar informações acerca do cadastramento do estabelecimento apontado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000970-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33.965
4
Octavio Rezende de Barros Rezende (representado pela
genitora Silvia Nogueira de Barros Rezende) para
custeio direto pela Secretária de Saúde.
Por sinal, constou dessa decisão ora
recorrida, dentre o mais, o seguinte (folhas 606 dos
autos originários):
“Em dezembro (fls. 652) a Fazenda informou
que solicitou informações à SES. Mas até o momento a
Fazenda nada comprovou. Deste modo, concedo à Fazenda o
prazo de 48 horas para trazer aos autos alguma informação
concreta, nos termos da decisão de fls. 646, sob pena de
multa diária, que fixo em R$ 1.000,00.”
No entanto, contrariamente ao alegado
por essa agravante, considera-se prevalecer no
Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de ser
cabível a fixação de astreintes como forma de
compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer
a ele imposta, mormente em razão da necessária
garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000970-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33.965
5
constitucionalmente assegurados1.
Outrossim,
o
valor
dessa
astreinte
imposta (mil reais por dia), exigível se sobrevier
descumprimento
a
essa
decisão,
não
se
revela
desarrazoado, haja vista a não prestação por essa
recorrente
de
informação
suficiente,
de
forma
reiterada, para atendimento à determinação judicial.
Nesse
sentido,
ainda,
destaca-se,
1 A esse respeito, ademais, mutatis mutandis, destaca-se acórdão dessa Corte Superior ementado, em parte, a
seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A
OBRIGAÇÃO.
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
CONTEÚDO
NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o
preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direitomeio
que assegura o bem maior: a vida. (...) 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do
Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso
contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher
a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à
Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.” (Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção,
relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na redação
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000970-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33.965
6
mutatis mutandis, aresto desta Corte assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.
PAGAMENTO
DE
VALORES
À
PRESTADORA
DE
SERVIÇO.
Inexistência de razão para a supressão das astreintes.
Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente
nulidade processual a obstar a aplicação de medida
cominatória,
justamente
imposta
para
compelir
a
Administração Pública Municipal ao adimplemento de
obrigação de fazer. Idêntica decisão proferida nos autos
do Agravo de Instrumento no 2284586-88.2019.8.26.0000.
Decisão mantida. Recurso desprovido.”2
Portanto, de rigor a manutenção da
multa aplicada para o caso de descumprimento da
decisão judicial.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2024620-47.2020.8.26.0000, relator o desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara
de Direito Público, julgamento em 15 de abril de 2020.